Tribunal: STF
Processo: RE 324875
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO:
ESTABILIDADE FINANCEIRA.
               I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
 sentido da
constitucionalidade de leis estaduais instituidoras da estabilidade
 financeira e não
ilide a possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, que o cálculo
 da vantagem seja
desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão
 outrora ocupado
pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente ser reajustada
 segundo os
critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
              II. - Precedentes do STF: SS 844, Pertence, "DJ" de 1º
.02.96; RE 233.958/PE,
Pertence; RE 293.503/PE, M. Corrêa, "DJ" de 24.9.2001; RE 285.494/PE,
 Néri da Silveira;
RE 294.983/PE, Velloso.
             III. - Agravo não provido.